Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002263-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Sistema Remuneratório e Benefícios, Descontos Indevidos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 422.069.791-87 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA –
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - CORTE DE 33,33% DO SUBSÍDIO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – PORTADORA DE CARCINOMA MALIGNO NA MAMA – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO - SEGURANÇA CONCEDIDA –
AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A Lei Estadual no 7.573/2001, que criou a hipótese do aumento da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais dos servidores da educação básica lotados na sede da Secretaria de Educação do Estado, e estabeleceu o percentual de aumento de 33,33% incidente sobre o subsídio, previu a cessação do acréscimo quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Educação do Estado, não mencionando o corte em razão de afastamento ou licença médica.

2 – A Lei Complementar no 04/90, em seu art. 229, prevê que será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

3 -
Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital/MT, que concedeu a segurança nos autos de no 1002263-81.2020.8.11.0041, para determinar que
a autoridade coatora se abstenha de realizar os descontos na folha de pagamento da impetrante referente aos 33,33% do subsídio discutido no processo n.o 634587/2019 SEDUC/MT, bem como se abstenha de realizar qualquer redução em sua remuneração, desde que relacionada ao afastamento, devidamente comprovado pela impetrante, para tratamento do câncer de mama, ratificando a liminar (Id. 29104710) e, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não há ato ilegal ou arbitrário perpetrado por autoridade pública, visto que a Portaria no 383/2019 SEDUC/MT, onde em seu artigo 12 aduz que os afastamentos legais superiores a 03 (três) dias, importará o corte do recebimento de 33,33% do subsídio dos servidores que atuam na Secretaria no horário de 40 horas semanais, se funda em diploma legal. Isso porque a Lei no 7.573/2011 estabelece o acréscimo na remuneração para aqueles trabalhadores que estejam lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, em razão do aumento proporcional de horas laboradas, tratando-se de verba de caráter indenizatório, não integrando o vencimento da servidora para quaisquer fins.

Aduz que o percentual de 33,33% sobre o subsídio do servidor tem uma função satisfativa pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, condicionada à frequência do servidor no exercício de suas atividades, e que a manutenção da sentença incidirá sobre o Estado o ônus financeiro de custear verba indenizatória sem receber a contrapartida dos serviços.

Assevera que a mencionada Portaria expressamente estabelece que o servidor lotado na SEDUC afastado de suas funções, não terá direito a percepção do acréscimo de 33,33% no subsídio (art. 12), e que não há como desvirtuar o caráter indenizatório do referido acréscimo em decorrência do exercício efetivo da atividade, onde consequentemente, cessada a condição fática ensejadora do acréscimo temporário, a impetrante não deteria mais o direito de percepção do referido percentual.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença combatida, julgando improcedentes os pedidos.

Contrarrazões ao recurso apresentada ao ID 82904985.

A douta Procur
a
doria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 84513974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO
impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando que não seja realizada a suspensão do pagamento do percentual de R$ 33,33% de seus proventos, no afastamento decorrente de atestado médico para tratamento quimioterápico decorrente de câncer de mama.

A liminar foi deferida ao ID 82901542 e a segurança concedida ao ID 82904965.

Pois bem.

O remédio constitucional impetrado é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos são considerados atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Verifica-se no caso concreto, que o apelante pretende a reforma da sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de realizar os descontos na folha de pagamento da impetrante referente aos 33,33% do subsídio discutido no processo n.o 634587/2019 SEDUC/MT, bem como se abstenha de realizar qualquer redução em sua remuneração, desde que relacionada ao afastamento, devidamente comprovado pela impetrante, para tratamento do câncer de mama.

A Portaria no 383/2019 da SEDUC/MT, estabelece em seu art. 12:

Art. 12 Os afastamentos legais, superiores a 03 (três) dias, implicarão na suspensão do pagamento do percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) sobre o subsídio de carreira dos servidores lotados e/ou designados na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC - Órgão Central e no Conselho Estadual de Educação, que atuam em regime de trabalho estendido para 40 (quarenta horas) semanais.

§ 1o Ficam excetuados da suspensão do provento insculpido no caput os servidores em afastamento por férias e pelas concessões previstas no art. 124 da Lei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990.

§ 2o O restabelecimento do percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) ficará a cargo do Administrador do Ponto, observando o ciclo da folha de pagamento.

Por outro lado, a Lei Estadual no 7.573/2001, que criou a hipótese do aumento da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, dos servidores da educação básica lotados na Secretaria de Educação do Estado, e em contrapartida estabeleceu o percentual de aumento de 33,33% sobre o subsídio, prevê:

Art. 4o Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.

Ainda na referida lei, consta a previsão de cessação do adicional de 33,33% na seguinte hipótese:

Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria.

Nota-se, que a lei fez a previsão de cessação do acréscimo do percentual de 33,33% apenas quando o servidor deixar de laborar na sede da Secretaria de Estado de Educação, não fazendo nenhuma menção ao corte do referido acréscimo em casos de afastamento por atestado médico ou tratamento de saúde.

Ademais, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar no 04/90, prevê o direito do servidor em se ausentar para tratamento de saúde, sem prejuízo de sua remuneração, vejamos:

Art. 229. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Resta claro que o servidor, ao se afastar para realização de tratamento de saúde, não terá qualquer prejuízo em sua remuneração, que abrange o vencimento do cargo efetivo e todas as vantagens pecuniárias percebidas, sejam elas permanentes ou temporárias, como dispõe a LC 04/90:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

Importante mencionar, que a Portaria no 383/2019 SEDUC/MT, que é uma norma infralegal e hierarquicamente inferior à lei, contraria o previsto na Lei Complementar no 04/90 e na Lei no 7.573/2001, pois acrescentou hipótese para o corte do adicional não previsto em lei.

Nesse sentido, entendo que o corte do adicional de 33,33% do subsídio da apelada, fere seu direito líquido e certo, assim como viola os princípios da razoabilidade, legalidade e da dignidade humana, visto que a apelada é portadora de câncer de mama e encontra-se em tratamento para a recuperação dessa doença agressiva, e que a redução de R$ 2.513,79 (dois mil quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos) em sua renda acarretaria dificuldade na realização de seu tratamento, como bem pontuado na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e

RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022